Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0702472-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO DA SILVA SOARES IMPETRANTE: FELIPE AUGUSTO FRAGA AVILA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FELIPE AUGUSTO FRAGA AVILA, em favor de ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ, alegando que a coação ilegal consistiria no indeferimento da revogação da prisão preventiva. O paciente foi preso em flagrante em 12/11/2022, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, § 13, c/c o art. 5o, inc. III, da Lei n. 11.340/06, tendo a prisão sido convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia pela necessária manutenção da ordem pública, por entender a Magistrada que o crime cometido foi concretamente grave. No processo originário, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva (ID 143287594), o Ministério Público se manifestou pela manutenção da medida (ID 144090388) e o Magistrado manteve a decisão que decretou a prisão por entender que permaneceram incólumes os fundamentos que a subsidiaram (ID 144171273). Daí o presente Habeas Corpus, no qual a defesa sustenta que a prisão é ilegal por não ostentar quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e ter sido decretada sem necessária fundamentação, baseada somente na mera gravidade abstrata do delito. Afirma que o paciente é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa. Diz que o paciente não causa temor a ordem pública e que ele e a vítima reataram o relacionamento, motivo pela qual não cumpriu as medidas restritivas e que o âmago da regra processual tem sentido tão só no sentido de ser aplicada no caso de eventual descumprimento das medidas protetivas estabelecidas judicialmente. Afirma que mera alegação de indício de autoria, não caracteriza ato obrigatório para a decretação da segregação cautelar e que nem mesmo a gravidade concreta do crime é capaz de ensejar a cautelar, vez que a conduta foi praticada após provocações iniciadas em redes sociais pela suposta vítima, que também atacou a acusada quando a encontrou pessoalmente. Alega que praticou o ato em legitima defesa. Alega que a única finalidade dos fundamentos lançados na decisão atacada é veladamente antecipar a eventual sanção penal, em desafio ao princípio constitucional do estado de inocência e que o delito em apreço não ocasionou particular repercussão e nem abalo à sociedade. Aduz que cuida da mãe, hoje com mais de 80 anos, sendo seu tutor e cuidador, estando ela agora aos cuidados de terceiros. Alega estarem presentes os requisitos necessários para deferimento de liminar. Dessa forma, requer seja conhecido o presente para decretar a liberdade provisório do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de habeas corpus. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente se deu nos seguintes termos (ID 144171273): “De início, destaco que o art. 282, §5°, do CPP prevê que: “o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. A prisão ora objetada foi decretada pelo douto Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia-NAC, nos termos seguintes (ID 142492500): “A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. O autuado foi preso após ter desferido golpes na cabeça de sua companheira que a fizeram desmaiar. Os policiais foram ao local e encontraram a vítima desacordada. A vítima relata que a foi agredida anteriormente, que o autuado faz uso de drogas e álcool, ficando agressivo. Na data dos fatos, foi agredida por tapas no rosto e, posteriormente, o autuado quebrou o taco de sinuca do bar em sua cabeça. O autuado é primário. Contudo, há outras ocorrências envolvendo as mesmas partes, sendo que o autuado foi preso no ano de 2021 pela prática de violência doméstica. Como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” O autuado é primário. Contudo essa é a segunda incidência envolvendo a mesma vítima. Entendo que, caso colocado em liberdade, a integridade física da vítima corre sério risco. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FERNANDO DA SILVA SOARES; DATA DE NASCIMENTO: 27/06/1962; PAI: AUGUSTO PEREIRA SOARES; MÃE: MARIA RODRIGUES DA SILVA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. ”. No caso em tela, a situação fático-jurídica avistada quando da decretação da prisão preventiva está inalterada. Com efeito, nada de novo foi veiculado nas alegações defensivas que sobrepuje a fundamentação constante do decreto de prisão preventiva. Ademais disso, sem guarida a alegação de que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade, na medida em que o sentenciado se encontra preso desde 14 de novembro de 2022 e está processado nestes autos como incurso no artigo 129, §13o, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no11.340/2006, cuja pena mínima em abstrato é de 01 (ano) de reclusão. Diante dessa quadra, considerando-se que a instrução processual será encerrada dentro de um prazo razoável, não há que se falar em desproporcionalidade da medida guerreada. Ante o exposto, por ainda permanecerem incólumes os fundamentos que subsidiaram a prisão preventiva do requerente, MANTENHO a decisão que a decretou por seus próprios termos.” (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos pressupostos da medida cautelar. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Nesse sentido, a suposta autoridade coatora esclareceu que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, dada a gravidade do crime e a possibilidade de reiteração delitiva decorrente do histórico de violência doméstica e familiar contra a vítima. O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e pela gravidade do delito, como se verifica no caso. Em relação à gravidade concreta da conduta, verifica-se da denúncia que no dia dos fatos FERNANDO desferiu tapas no rosto da vítima e tentando ela retornar a sua residência, FERNANDO a alcançou e segurando-a pelo braço desferiu, novamente, tapas em seu rosto. Assim, “com medo, a vítima pegou um taco de sinuca para se proteger, mas o denunciado foi em sua direção, de modo que ela usou o objeto para se defender, desferindo-o contra o autor, que foi segurado por populares. Entretanto, FERNANDO conseguiu se desvencilhar e pegou um taco de sinuca que estava na mesa, utilizando-o para bater na cabeça da vítima, que perdeu a consciência, vindo a cair no chão.” Outrossim, como destacado na decisão que decretou a prisão, “há outras ocorrências envolvendo as mesmas partes, sendo que o autuado foi preso no ano de 2021 pela prática de violência doméstica” e “essa é a segunda incidência envolvendo a mesma vítima. Entendo que, caso colocado em liberdade, a integridade física da vítima corre sério risco.” Assim, quando da decretação da prisão, o Magistrado esclareceu o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, destacando a necessidade de se acautelar a ordem pública, consistente na tranquilidade e na paz social da população local, bem como evitar possível reiteração delitiva, principalmente visando a proteção da vítima mulher. Pontuo que, embora o impetrante alegue que agiu em legitima defesa, não é isso que consta da denúncia e, analisar tal questão ensejaria uma análise do mérito, o que não é cabível na presente via, principalmente, de forma preliminar. Do mesmo modo, incabível no presente, a análise quanto a possível alegação de que a pena arbitrada ensejaria regime de cumprimento mais brando, visto que, tal situação, também ensejaria incurso no mérito dos fatos, o que não se admite. Ainda, a mera alegação de que o paciente que cuida da mãe, hoje com mais de 80 anos, não é suficiente para ensejar a revogação da prisão, visto que não restou comprovado que ele fosse o único capaz de exercer tal cuidado, tanto é que, a própria inicial afirma que ela se encontra sob cuidados de terceiros. Por fim, nesse momento, pontuo que quando estiverem presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar Portanto, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade, seja na decisão que decretou a prisão preventiva, seja na que indeferiu a revogação da prisão. Assim, nesta fase inicial do processo, sem a ocorrência de fatos novos, não há motivos para que o paciente seja colocado em liberdade. Presentes, pois, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública e segurança da vítima, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador